Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o banco requerido a restituir R$ 2.368,35.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma ser cabível a repetição do indébito em dobro, além de sustentar a existência de danos morais indenizáveis, uma vez que a perda do valor teria causado dificuldades ao requerente e à sua família. Acrescenta ser aplicável ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75831274).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a analisar o cabimento da repetição do indébito em dobro e a existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, o recorrente relata que, no dia 24/1/2025, adquiriu um calçado de uma pessoa que transitava na rua onde reside. O valor de R$ 110,00 foi pago por meio do cartão de crédito que mantém junto ao banco recorrido. Ocorre que, na mesma ocasião, também foi efetivada uma compra de R$ 2.368,35 (ID 75831237), a qual desconhece, sustentando tratar-se de fraude.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Não se olvida que o consumidor tem a seu dispor a garantia legal da repetição dobrada do indébito em caso de cobrança de quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, não obstante tenha sido reconhecida a necessidade de restituição dos valores pagos em razão de fraude, é evidente que a instituição financeira recorrida não concorreu para a perpetração do ardil, sendo possível concluir que ambos – consumidor e instituição financeira – foram vítimas da aplicação de golpe. Assim, verifica-se a ocorrência de engano justificável, mostrando-se incabível a devolução em dobro do valor contestado. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1947730.
7. Quanto aos danos morais, faz-se necessário reconhecer que, embora seja objetiva a responsabilidade do banco recorrido, os aborrecimentos experimentados pela parte recorrente não se traduzem em abalo psíquico, lesão à honra ou em violação de direito da personalidade aptos a ensejar indenização por danos morais. Com efeito, o recorrente não logrou demonstrar que os prejuízos sofridos ultrapassaram a esfera dos danos materiais. Ademais, não há comprovação de que o consumidor tenha despendido tempo excessivo ou efetuado esforço incomum para a resolução do problema, requisitos indispensáveis para a aplicação da teoria do desvio produtivo (TJDFT, Acórdão 1977202). Destaca-se, sobretudo, que o prejuízo decorreu de fraude praticada por terceiros, não havendo, assim, que se falar na existência de danos extrapatrimoniais (TJDFT, Acórdão 2042799).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947730, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2024; TJDFT, Acórdão 1977202, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025; TJDFT, Acórdão 2042799, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 8.9.2025.